Tribunal: TJES
Processo: 5011383-86.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011383-86.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARGARETH LONGO LOUZADA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei.

2.
Assim, a renegociação somente se torna impositiva após a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018.

3.
No caso dos autos, a autora realizou dito pleito após o vencimento da dívida, não fazendo jus, portanto, ao referido benefício.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5011383-86.2022.8.08.0011

APELANTE: MARGARETH LONGO LOUZADA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARGARETH LONGO LOUZADA
contra sentença de ID 6538526, proferida nos autos da ação monitória ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.
,
que julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões de ID 6538528, a recorrente aduz, em síntese, que: (i) requereu administrativamente o alongamento da dívida, com apresentação dos laudos da quebra de atividade e capacidade de pagamento, porém sequer recebeu resposta formal, de forma que deve ser aplicado o disposto na Súmula nº 298 do STJ; (ii) ante a ausência de resposta, é direito do devedor o alongamento da dívida; (iii) face o endividamento, requer seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Denota-se que a controvérsia diz respeito à presença ou não dos requisitos necessários à concessão do alongamento da dívida rural contratada pela recorrente com a instituição recorrida.

A Súmula nº 298, do Colendo STJ estabelece que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei
”.

A renegociação, todavia, somente passa a ser impositiva caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos, dentre eles
o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida
, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil – BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018.

Ademais, de acordo com artigo 1º, inciso VI, da Resolução nº 4.519/16, do Banco Central do Brasil, que regulamenta a renegociação de crédito rural, para formalização do alongamento da dívida
“é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado”
, documentos estes acostados no ID 6538511 e 6538512.

Contudo, no caso em análise, o documento de ID 6538509 demonstra que a apelante buscou, administrativamente, a instituição financeira visando ao alongamento da dívida em
09/11/2022
, após o vencimento da primeira parcela do contrato, ocorrido em
25/09/2021
. Sendo assim, não há como se impor o alongamento à instituição financeira.

Neste sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL CONTRATOS JÁ PRORROGADOS AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE NOVO ADIAMENTO LAUDO TÉCNICO DE COMPROVAÇÃO DE PERDAS NÃO APRESENTADO VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO IDENTIFICADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei (Súmula 298
).
Ocorre que esta renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida
. 2. No caso concreto, além do banco agravante comprovar que já houve uma prorrogação dos contratos em referência,
não identifica-se nos autos a formulação de pedido administrativo de novo alongamento da dívida pela parte agravada, fator este que a jurisprudência reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação.
3. De acordo com artigo 1º, inciso VI, da Resolução nº 4.519/16, do Banco Central do Brasil, que regulamenta a renegociação de crédito rural, para formalização do alongamento da dívida é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado, documento este que não instruiu a petição inicial da ação originária, circunstância que fragiliza sobremaneira a verossimilhança das alegações autorais. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AI: 00021003020198080044, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 10/03/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERTINENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da Lei (Súmula nº 298).
Ocorre que esta renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida.
2. No caso concreto, não se identifica nos autos a formulação de pedido administrativo de novo alongamento da dívida pela parte agravada, fator este que a jurisprudência reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação. 3. De acordo com artigo 1º, inciso VI, da Resolução nº 4.519/16, do Banco Central do Brasil, que regulamenta a renegociação de crédito rural, para formalização do alongamento da dívida é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado, documento este que não instruiu a petição inicial da ação originária 4. Recurso conhecido e provido. Data: 11/Mar/2021, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001882-15.2020.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000651-94.2019.8.08.0025 APELANTE: JOSÉ RENATO BORTOLINI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. ADIMPLÊNCIA DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO PRÉVIO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mesmo sabedor que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei” (Súmula de nº 298 do c. STJ), certo é que a parte postulante da referida prorrogação deve demonstrar que solicitou tal alongamento na seara administrativa, previamente ao vencimento do débito.
2.
Destarte, o alongamento da dívida rural não é um direito automático, devendo ser demonstrado o preenchimento de certos requisitos, como o pedido administrativo realizado tempestivamente, para que o mutuário seja agraciado com a benesse
. 3. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do e. Relator. Vitória (ES), RELATOR. Data: 01/Mar/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000651-94.2019.8.08.0025, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALONGAMENTO DO DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAR O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1. De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 2.
Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018.
Precedentes deste TJES. 3. Recurso desprovido. Vitória, 04 de abril de 2023. RELATORA DESIGNADA, Data: 20/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0000446-31.2020.8.08.0025, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Defiro o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ante a documentação apresentada pela autora, em especial os laudos de capacidade de pagamento e quebra de safra.

Em virtude do desprovimento recursal, majoro os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.